Tribunal: TJES
Processo: 5000680-28.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000680-28.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ODONTOPREV S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5000680-28.2020.8.08.0024

Embargante: Município de Vitória/ES

Embargado: Odontoprev S/A

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Vitória/ES
contra o v. acórdão desta e. Primeira Câmara Cível (ID nº 2394237) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do ora embargante.

Nas razões apresentadas (ID nº 2481550), o embargante sustenta que o referido acórdão padece de obscuridade ao: i) não reconhecer o provimento parcial do recurso de apelação interposto pelo Município quanto às custas processuais e ii) majorar os honorários sucumbenciais recursais, mesmo em face do parcial provimento do recurso em relação às custas processuais.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 05 de maio de 2022.

Ewerton Schwab Pinto Júnior

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5000680-28.2020.8.08.0024

Embargante: Município de Vitória/ES

Embargado: Odontoprev S/A

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos Município de Vitória/ES contra o v. acórdão desta e. Primeira Câmara Cível (ID nº 2394237) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do ora embargante.

Para oposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC. E após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, não vislumbro possibilidade de prosperarem as alegações feitas pelos embargantes. Explico.

Nas razões apresentadas (ID nº 2481550), o embargante sustenta que o referido acórdão padece de obscuridade ao i) não reconhecer o provimento parcial do recurso de apelação interposto pelo Município quanto às custas processuais e ii) majorar os honorários sucumbenciais recursais, mesmo em face do parcial provimento do recurso em relação às custas processuais.

Conforme exposto no acórdão, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas apenas caso não seja sucumbente e a parte adversa não tenha arcado com despesas durante o processo, nos termos do art. 39, parágrafo único da Lei nº 6.830/80, hipótese que não se verifica nos autos.
In verbis
:

Art. 39 – A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único – Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

No caso concreto, as despesas com as quais arcou a parte contrária estão devidamente indicadas (IDs nº 2235973 e 2235974) e mencionadas no acórdão, do qual constou:

“No presente caso, a apelada efetuou o pagamento das custas iniciais (ID's 2235973 e 2235974) e se sagrou vencedora ao final da demanda, razão pela qual, deve ser ressarcida pelo apelante.”

Portanto, sendo mantida a condenação do ora embargante nas custas processuais, com a devida fundamentação, bem como mantida a sentença nos demais termos, o desprovimento do recurso se encontra amparado.

Por derradeiro, está justificada a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, em razão do desprovimento da apelação.

Do exposto, não tendo constatado a obscuridade alegada,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADOS OS VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Para oposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC. 2. Nas razões apresentadas (ID nº 2481550), o embargante sustenta que o referido acórdão padece de obscuridade ao i) não reconhecer o provimento parcial do recurso de apelação interposto pelo Município quanto às custas processuais e ii) majorar os honorários sucumbenciais recursais, mesmo em face do parcial provimento do recurso em relação às custas processuais. 3. Conforme exposto no acórdão, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas apenas caso não seja sucumbente e a parte adversa não tenha arcado com despesas durante o processo, nos termos do art. 39, parágrafo único da Lei nº 6.830/80, hipótese que não se verifica nos autos. 4. No caso concreto, as despesas com as quais arcou a parte contrária estão devidamente indicadas (IDs nº 2235973 e 2235974) e mencionadas no acórdão. 5. Portanto, sendo mantida a condenação do ora embargante nas custas processuais, com a devida fundamentação, bem como mantida a sentença nos demais termos, o desprovimento do recurso se encontra amparado. Por derradeiro, está justificada a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, em razão do desprovimento da apelação. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.